Tribunal: TCU
Processo: 023.441/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6935/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.441/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Oliveira Telles (XXX.156.407-XX); Ana Maria Silva do Nascimento (XXX.037.497-XX); Felipe Emerson Andre Alves (XXX.508.307-XX); Gessica Castor Fontes de Lima (XXX.008.137-XX); Jeferson Cristiano de Oliveira (XXX.591.427-XX); Jose Augusto Menezes da Silveira Filho (XXX.169.463-XX); Marcella Carvalho de Araujo Silva (XXX.273.897-XX); Marcelo Negri Soares (XXX.690.709-XX); Michelle Almeida Rolao Antunes (XXX.919.627-XX); Patricia Souza Santana Madeira (XXX.605.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.